Tribunal: TJES
Processo: 5009721-44.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009721-44.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: WESLEY GARCIA DA SILVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5009721-44.2024.8.08.0035

Recorrentes: MUNICÍPIO DE VILA VELHA E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO.

Recorrido: WESLEY GARCIA DA SILVA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO
S
INOMINADO
S
. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE MULTAS
PROVENIENTES DE FISCALIZAÇÃO POR VIDEOMONITORAMENTO
.
NÃO COMPROVAÇÃO DA
PRESENÇA DE
SINALIZAÇÃO
DA VIA.

APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA
RESOLUÇÃO 471/2013 DO CONTRAN.
CANCELAMENTO
DAS INFRAÇÕES.

ÓRGÃO AUTUADOR MUNICÍPIO DE VILA VELHA.
ILEGITIMIDADE DO DETRAN/ES EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE
ANULAÇÃO
DAS PENALIDADES APLICADAS POR PESSOA JURÍDICA DIVERSA.
PARTE AUTORA
QUE
OBJETIVA
A
ANULAÇÃO D
E
MULTAS LAVRADAS PELO
MUNICÍPIO DE VILA VELHA (
AIT’S
VV00242950 - VV00240495 - VV00240494 - VV00242951
).

AFIGURA-SE ILEGÍTIMO O DETRAN/ES DE
INTEGRAR
O POLO PASSIVO DESTA DEMANDA, VISTO NÃO TER SIDO O ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELAS AUTUAÇÕES.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE SUPERIOR:
“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTUAÇÕES POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. 1. (...) 3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso
. Precedente: REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/5/2019. 4. Fica prejudicada análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo conhecido para se negar provimento ao Recurso Especial (STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.532.007 - ES (2019/0187450-2) RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN. Julgamento: 15 de outubro de 2019)
.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO DETRAN/ES
QUE DEVE SER ACOLHIDA.

NO MAIS, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 da lei n.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL:
“não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”
).

O MUNICÍPIO RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DE
SEU ÔNUS

PROBATÓRIO
NO QUE DIZ RESPEITO
AS ALEGAÇÕES D
E
PRESENÇA DE PLACAS SINALIZANDO A FISCALIZAÇÃO POR VIDEOMONITORAMENTO
NA
VIA EM QUESTÃO. DESTA FEITA, CONSIDERANDO
O DESCUMPRIMENTO

D
A PREVISÃO CONTIDA

NO ART. 2º DA
RESOLUÇÃO Nº 471/
2013 DO CONTRAN,
A QUAL
REGULAMENTA A FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO POR INTERMÉDIO DE VIDEOMONITORAMENTO EM ESTRADAS E RODOVIAS, NOS TERMOS DO § 2º DO ARTIGO 280 DO C
TB
,
FAZ-SE NECESSÁRIO O CANCELAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO SUPRAMENCIONADOS.

RECURSO
DO DETRAN/ES
CONHECIDO E PROVIDO
, A FIM
DE RECONHECER
A
ILEGITIMIDADE PASSIVA D
ESTE DEPARTAMENTO
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

RECURSO
DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CONHECIDO
E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9099/95). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE
ESTE
RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)